Tribunal: TJDFT
Processo: 0738883-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA APÓS A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é regra, mas exceção, e se mostra possível quando configurada litigiosidade entre as partes capaz de prolongar excessivamente a atuação dos advogados na causa. Precedentes do STJ.
2. No caso concreto, trata-se de liquidação individual do título judicial constituído na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que fixou o índice de correção aplicável às operações de crédito rural, que foi extinta tão logo apresentados os extratos e SLIP-XER das cédulas rurais, comprovando que o débito foi quitado antes da implementação do Plano Collor (março/1990).
3. Não há litigiosidade excessiva, nem atuação prolongada ou trabalho extraordinário dos advogados do Banco do Brasil S.A, não se justificando a fixação de honorários sucumbenciais.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.